Tribunal: TJBA
Processo: 8013490-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013490-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MICHELE SANTOS FERREIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
JESSICA NUNES SOUSA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA PARA RECÉM-NASCIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS UNIMED. RECURSO DESPROVIDO.
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória antecipada, determinando a suspensão dos prazos de carência do contrato firmado com o autor para fins de inclusão de recém-nascido como dependente, sob pena de multa diária. O pedido da agravante consistiu na cassação da medida antecipatória concedida em 1º grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da Central Nacional Unimed, à luz da alegada autonomia das cooperativas integrantes do sistema Unimed; (ii) examinar a legalidade da antecipação de tutela que determinou a suspensão do prazo de carência para inclusão de recém-nascido no plano de saúde da genitora, beneficiária do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o sistema Unimed, com fundamento na teoria da aparência e na relação de intercâmbio existente entre as entidades, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante.

4. O contrato de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, conforme arts. 7º, parágrafo único, 18, 25, §1º, e 34 do CDC.

5. O art. 12, III, "b", da Lei nº 9.656/1998 garante a inscrição do recém-nascido como dependente isento de carência, desde que o pedido seja feito em até 30 dias do nascimento, como demonstrado nos autos.

6. A antecipação de tutela deve ser mantida, pois visa resguardar o direito à vida e à saúde do recém-nascido, que se sobrepõem a eventual prejuízo patrimonial da operadora.
7. A decisão de primeiro grau está em conformidade com os requisitos legais da tutela de urgência e se mostra razoável, proporcional e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 18; 25, §1º; 34.CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, III, b; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18, 25, § 1º, e 34.

Jurisprudência relevante citada
:STJ, REsp 2.049.636/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.03.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.633.512/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.04.2021; TJSP, Apelação Cível 1003592-39.2015.8.26.0445, Rel. Des. Clara Maria Araújo Xavier, j. 28.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
807
2
0
24
-
3
5.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
UNIMED BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
e como Agravad
a

M. S. F. D. F Rep. Por MICHELE SANTOS FERREIRA DE FREITAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07